Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730054-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As decisões que tratam de liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, só podem ser executadas após o trânsito em julgado, conforme expressamente previsto no art. Lei 2o-B da Lei 9.494/97. 2. Verificando-se que o objeto da ação é a concessão de benefício alimentação a servidor público, fica vedada, pela referida Lei, a execução da sentença antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026, 1.029, todos do Código de Processo Civil; e 2o-B da Lei 9.494/1997, sustentando o cabimento da execução da sentença. Aduz que os autos originários se referem ao cumprimento de sentença de um título executivo já transitado em julgado, de modo que o cumprimento de sentença é definitivo. Assevera que não há óbice à prática dos atos necessários à satisfação do crédito exequendo, uma vez que o devedor não conseguiu imprimir efeito suspensivo à sua impugnação ou a seus recursos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 2o-B da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010